Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708816-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer proposta em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA. Na inicial, a autora pede que o réu seja compelido a limitar os descontos referentes a empréstimos em, no máximo, 30% do valor de sua renda mensal líquida. Narra que é servidora pública do Distrito Federal, percebendo renda líquida de R$ 6.466,05, e contraiu três mútuos com a instituição financeira ré. O primeiro, um empréstimo de crédito consignado, contrato no 2020/113535-8, firmado no dia 08/09/2020, no valor bruto de R$ 103.538,14, a ser pago em 110 prestações de R$ 1.814,66, tratando-se de renegociação de contrato anterior. O segundo, um empréstimo com desconto em conta corrente, contrato no 2020/52531-8, no valor bruto de R$ 109.388,04 a ser pago em 90 prestações de R$ 1.798,82, tratando-se de renegociação de contrato anterior. Além disso, a autora contratou um crédito de antecipação de férias que já foi quitado no dia 04/03/2020, por meio de débito em conta, no valor de R$ 2.138,63. Sustenta que, no mês de março, os descontos realizador pelo réu comprometeram 89,45% da sua renda e, nos demais meses, comprometeram 55,89% do seu salário, uma vez que a antecipação de férias foi liquidada. A magistrada delimitou o objeto da presente ação aos dois contratos juntados no ID no 28444885, indeferiu a tutela de urgência e concedeu o benefício da gratuidade de justiça (ID no 28444886). Os embargos de declaração opostos (ID no 28444889) restaram acolhidos apenas para se manifestar acerca da decisão proferida no REsp no 1.824.127/DF, mantendo, contudo, os demais termos (ID no 28444898). Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. A magistrada ressaltou que não se deve considerar o mês de março, uma vez que a contratação do recebimento antecipado das férias gerou uma situação atípica. Informou, ainda, que devem ser analisadas duas situações distintas, o empréstimo consignado e o mútuo com desconto em conta corrente, uma vez que o último não está submetido ao limite de 30% estabelecido por lei. Assim, entendeu que os descontos realizados em decorrência do empréstimo consignado estão dentro do limite legal de 30% (ID no 28445587). Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença e o recebimento no duplo efeito. Afirma que, em decorrência da improcedência do pedido, o banco réu comprometeu integralmente o salário referente ao mês de agosto. Sustenta que “a instituição credora deveria observar, quando da contratação do crédito, a capacidade de pagamento do devedor, sendo de sua responsabilidade evitar endividamento excessivo do correntista, sob pena de desrespeitar sua dignidade por ocasião da cobrança de prestações que condenem o cliente a não mais ter condições de arcar com sua própria subsistência (ID no 28445589). É o breve relatório. Decido. A questão objeto dos presentes autos (limitação dos descontos feitos pelo banco réu no contracheque e na conta corrente no percentual de 30% dos rendimentos) está afetada para julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Por meio da decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE nos autos do Resp 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão atinente à aplicabilidade da limitação da Lei 10.820/03 para os contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1085) do qual se colhe a seguinte ementa: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021). Na sequência, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão: “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021). Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Resp 1.863.973-SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta. Julgado o Resp 1.863.973-SP, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 16:26:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador